Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009764-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REGITAN - CPF: 205.774.431-00 (PACIENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REGITAN - CPF: 205.774.431-00 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA A PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – REEDUCANDO QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO À DOENÇA – INVIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO QUE SERÁ ATINGIDO EM DATA LONGÍNQUA – PACIENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO PERPETRADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES – REQUISITO SUBJETIVO QUE DEVE SER AVALIADO COM CAUTELA – PROGRESSÃO POR SALTOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSTULADA A PROGRESSÃO TEMPORÁRIA PARA O REGIME DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional antecipação da progressão regimental, ainda que o paciente esteja enquadrado no denominado grupo de risco à contaminação pelo novo coronavírus, se o requisito objetivo para a concessão do benefício será atingido em data longínqua e as particularidades do crime praticado denotam a possível necessidade de realização de exame criminológico para a constatação do requisito subjetivo, bem como s
e
foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

Descabida a progressão temporária do regime fechado para o domiciliar se o peticionante não se enquadra em uma das hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais (art. 117).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Carlos Regitan
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado à p. 53 (Id. 41549986):

“
(...) O impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena privativa de liberdade de 14 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de estupro (CP, art. 213, caput), sequestro (CP, art. 148, § 1o, incisos I e IV), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148, § 1o, inciso V), constrangimento ilegal (CP, art. 146, § 1o) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, a qual vem cumprindo em regime fechado, por meio do processo executivo de pena n. 0003310-14.2015.8.11.0064, que tramita perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Argumenta que, em face da calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19, a defesa postulou perante o juízo das execuções penais a antecipação da progressão do regime fechado para o aberto ou a sua conversão em prisão domiciliar, sobretudo porque, tratando-se de pessoa idosa (65 anos), o paciente está inserido no denominado “grupo risco” à doença, pleito que, todavia, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Ressalta que o CNJ editou a Resolução n. 62, orientando os Tribunais e magistrados à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo que é recomendável a antecipação da progressão regimental, haja vista a superlotação e a aglomeração de pessoas dentro do sistema penitenciário, bem como “a insalubridade da unidade, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde”.

Ademais, destaca que “o paciente desde o início do cárcere vem mantendo um comportamento reto e íntegro, bem como não tendo participado de nenhumas das fugas e rebeliões que volte e meia ocorrem junto à Penitenciaria Major Eldo Sá Corrêa(Mata Grande)”, o que reforça a razoabilidade da “colocação do paciente no regime aberto ou prisão domiciliar temporária até que a PANDEMIA do COVID- 19 seja normalizada” (sic).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para antecipar a progressão do regime fechado para o aberto ou a sua conversão temporária em prisão domiciliar, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, expedindo-se o necessário (pp. 4-17 – Id. 41418971).

Juntou documentos (pp. 18-48 – Id. 41418972, Id. 41418973, Id. 41418974, Id. 41418982, Id. 41418984 e Id. 41418986) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 53-55 (Id. 41549986).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 60-63 (Id. 41961001).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 66-68 – Id. 42671480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020